Tribunal: TJSP
Processo: 2097496-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Plano de saúde - Pretendida alteração de parâmetro para aferição do valor a ser pago pela agravante – Impossibilidade – Cálculo elaborado pela perícia judicial que observou os percentuais de variação dispostos na Resolução Normativa no 63, da Agência Nacional de Saúde - Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ reconhecendo a

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Plano de saúde - Pretendida alteração de parâmetro para aferição do valor a ser pago pela agravante – Impossibilidade – Cálculo elaborado pela perícia judicial que observou os percentuais de variação dispostos na Resolução Normativa no 63, da Agência Nacional de Saúde - Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ reconhecendo a validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário quando houver previsão contratual, observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e desde que não seja aplicado percentual desarrazoado ou aleatório que, sem base atuarial idônea, onere excessivamente o consumidor ou discrimine o idoso – Caso dos autos em que foi fixado índice de reajuste abaixo do apurado, em obediência aos requisitos elencados e de forma a não violar a coisa julgada - Decisão mantida – Agravo nÃO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097496-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
MARIA DO CARMO VITOR DE ASSIS, é agravado UNIMED DE SANTA
BÁRBARA D OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, vencida a
2a juíza, que dava provimento e declarará.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097496-34.2019.8.26.0000
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Agravante:
Maria do Carmo Vitor de Assis
Agravada:
Unimed de Santa Bárbara D'Oeste e Americana
Cooperativa de Trabalho Médico
Voto no 36863
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Plano de saúde - Pretendida
alteração de parâmetro para aferição do valor a ser pago pela
agravante Impossibilidade Cálculo elaborado pela perícia
judicial que observou os percentuais de variação dispostos na
Resolução Normativa no 63, da Agência Nacional de Saúde -
Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento
proferido pelo STJ reconhecendo a validade do reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado
na mudança de faixa etária do beneficiário quando houver
previsão contratual, observância das normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e desde que não seja
aplicado percentual desarrazoado ou aleatório que, sem base
atuarial idônea, onere excessivamente o consumidor ou
discrimine o idoso Caso dos autos em que foi fixado índice
de reajuste abaixo do apurado, em obediência aos requisitos
elencados e de forma a não violar a coisa julgada - Decisão
mantida AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão
copiada às fls. 272/273 que, em fase de liquidação de sentença em ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual, resolveu o incidente de
liquidação, fixando o reajuste da mensalidade do plano no percentual de 95%
(processo no 0001387-76.2018.8.26.0533 - 2a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste).
Busca a agravante a reforma para fixar o índice de
reajuste no patamar de 36,71%, presentes os requisitos legais.
Recurso sem pedido liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta fls. 281/291.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Fase de liquidação de sentença.
Em sede da r. sentença de fls. 245/250 dos autos de
origem, transitada em julgado (processo no 1006805-12.2017.8.26.0533 2a Vara Cível da
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste), foi declarado abusivo o reajuste da mensalidade
do plano por mudança de faixa etária aplicado pela ré agravada, determinando-
se a aplicação do reajuste a ser apurado em liquidação de sentença, por meio
de cálculos atuariais.
Assim, foi iniciada a fase de liquidação de sentença, com
produção de prova pericial para a apuração do correto índice a ser aplicado de
reajuste da mensalidade do plano de saúde da agravante.
Do laudo pericial acostado às fls. 80/132 e 168/171, é
possível verificar que os índices demonstrados observaram os percentuais de
variação dispostos na Resolução Normativa no 631, da Agência Nacional de
Saúde.
E no tocante à discussão sobre a validade da cláusula
contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme
a mudança de faixa etária do usuário, o C. Superior Tribunal de Justiça,
considerando a previsão do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, durante
julgamento de recursos especiais atribuiu o rito dos repetitivos (tema 952)
tendo firmado a tese quanto à
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE
DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE.
ÚLTIMO
GRUPO
DE
RISCO.
1 Em seu art. 3o, referida resolução determina que o valor da última faixa etária não seja superior a seis
vezes o valor da primeira; que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não seja superior
à variação acumulada entre a primeira e a sétima; e que as variações não apresentem percentuais
negativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERCENTUAL
DE
REAJUSTE.
DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-
ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da
idade do usuário deverá estar prevista no contrato,
de forma clara, bem como todos os grupos etários e
os percentuais de reajuste correspondentes, sob
pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da
Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano
de saúde conforme a mudança de faixa etária do
beneficiário encontra fundamento no mutualismo
(regime de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional,
além
de
ser
regra
atuarial
e
asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de
pessoas idosas são geralmente mais altos do que os
de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial
varia consideravelmente em função da idade. Com
vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de
saúde, foram estabelecidos preços fracionados em
grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto
os de idade mais avançada paguem um valor
compatível com os seus perfis de utilização dos
serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos
não
ficassem
extremamente
dispendiosas,
o
ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da
solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais
tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos
mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados
(mecanismo do community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas
demasiadamente, sob pena de o negócio perder a
atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o
sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno
da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que
veda 'a discriminação do idoso nos planos de saúde
pela cobrança de valores diferenciados em razão da
idade', apenas inibe o reajuste que consubstanciar
discriminação desproporcional ao idoso, ou seja,
aquele sem pertinência alguma com o incremento do
risco assistencial acobertado pelo contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos
planos de saúde, alguns parâmetros devem ser
observados, tais como (i) a expressa previsão
contratual; (ii) não serem aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem
em demasia o consumidor, em manifesto confronto
com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos excessivamente elevados, sobretudo para
esta
última
categoria,
poderão,
de
forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no
plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser
cumpridas as regras constantes na Resolução
CONSU no 6/1998, a qual determina a observância
de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores
de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17
anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado
ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir
de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no
63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i)
de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não
poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para a primeira; e (iii) da variação acumulada
entre a sétima e décima faixas não poder ser
superior à variação cumulada entre a primeira e
sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova
faixa de risco, sobretudo de participantes idosos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal
reajuste será adequado e razoável sempre que o
percentual
de
majoração
for
justificado
atuarialmente, a permitir a continuidade contratual
tanto de jovens quanto de idosos, bem como a
sobrevivência
do
próprio
fundo
mútuo
e
da
operadora, que visa comumente o lucro, o qual não
pode ser predatório, haja vista a natureza da
atividade econômica explorada: serviço público
impróprio
ou
atividade
privada
regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde
(SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em
virtude da alteração de faixa etária do usuário, para
não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária,
nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção do consumidor
na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por
meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento
de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual,
(ii)
sejam
observadas
as
normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores
e
(iii)
não
sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
11.
CASO
CONCRETO:
Não
restou
configurada
nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de
formação, pela operadora, de 'cláusula de barreira' com o
intuito de afastar a usuária quase idosa da relação
contratual ou do plano de saúde por impossibilidade
financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade
excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade
fundados na mudança de faixa etária da autora. 12.
Recurso especial não provido. (REsp 1.568.244/RJ, Rel.
MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (grifo nosso).
Hipótese verificada no presente caso.
Embora pelos cálculos apurados pelo expert o índice
aplicado pela agravada estivesse atuarialmente razoável e o plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativamente equilibrado, atendendo ao princípio do mutualismo fls. 93, e
concluir que os reajustes do plano de saúde contestados estão devidamente
fundamentados e corretos
fls. 95, o i. magistrado bem observou que a
decisão transitada em julgado apontou a abusividade do índice apurado e
aplicado, de 126,84%, e determinou ao perito que apresentasse percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade, excluindo-se a
possibilidade de que fosse superior a 100% - fls. 162.
Indicou o expert que um reajuste da ordem de 95% a 100%
na mudança para a última faixa etária seria bastante razoável fls. 171.
Assim, a considerar a existência de coisa julgada e os
limites do título executivo judicial, bem como a bem fundamentada conclusão
do perito, não há como acolher a pretensão da agravante para reduzir o
percentual do reajuste como pretendido.
Ante o exposto, nos limites acima indicados, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9934
Agravo de Instrumento no 2097496-34.2019.8.26.0000
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Agravante: Maria do Carmo Vitor de Assis
Agravado: Unimed de Santa Bárbara D Oeste e Americana Cooperativa de
Trabalho Médico
VOTO DO RELATOR – ET 36863
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE SEM 9934
Ressalvado o posicionamento do Eminente Relator no sentido do
improvimento do recurso da consumidora na opinião desta Magistrada a decisão
deveria ser diversa.
Compulsando os autos originários, foi possível constatar que o laudo
pericial elaborado pelo expert em contabilidade foi juntado às fls. 163/166, sugerindo a
fixação do reajuste entre 95% e 100% na mudança de faixa etária dos 59 anos.
A Unimed apresentou às fls. 170/171 a respectiva concordância com
o laudo.
Contudo, a consumidora discordou das conclusões do Perito nomeado,
questionando a utilização do índice fornecido pelo IESS eis que extremamente
favorável à operadora sugerindo a adoção dos critérios fornecidos pela ANS no
“Painel de Precificação de Plano de Saúde” (fls. 175/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não há na lei ou nas normas infralegais atinentes à matéria
um critério específico para o cálculo dos reajustes, existindo controvérsia na
Jurisprudência.
Nesse contexto, os cálculos do Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar não poderiam possuir um caráter vinculante, mormente porque produzidos
por uma entidade privada sem relação com a agência reguladora competente.
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em debate, ausentes os
critérios objetivos para a valoração do reajuste e existindo a possibilidade de adoção de
um percentual mais reduzido, seria razoável (por aplicação analógica do artigo 47 do
CDC) prestigiar o cálculo mais benéfico à consumidora fornecido pela própria
Agencia Nacional de Saúde Suplementar ou, ao menos, poderia o D. Magistrado "a
quo" determinar uma nova manifestação do Perito nomeado, a fim de prestar os
esclarecimentos acerca dos apontamentos da segurada, o que não ocorreu.
Além disso, apesar de se tratar de liquidação de sentença, não haveria
motivo para afastar o entendimento do STJ sobre o tema, devendo ser evitada a
onerosidade excessiva ao consumidor e a adoção de percentuais desarrazoados:
“TEMA 952 - Tese para os fins do art. 1.040 do
CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, respeitado o entendimento do I. Relator, no entender
desta 2a vogal a pretensão recursal comportaria acolhimento, nos termos acima
consignados.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria provimento ao recurso.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ELCIO TRUJILLO
FAA6DFD
8
10
Declarações de
Votos
SILVIA MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ10064F3B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2097496-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.